Tribunal: TJSP
Processo: 1000805-08.2016.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Ex-Prefeito de Irapuru que deixou de liberar tempestivamente recursos relativos ao regime de precatórios previsto na EC no 62/2009, nos exercícios de 2010, 2011 e 2012 – Elevação do passivo para a administração posterior, sequestro das contas municipais e inclusão do ente local no Cadastro de Inadimplentes – Tese de que o Município optou por regra

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Ex-Prefeito de Irapuru que deixou de liberar tempestivamente recursos relativos ao regime de precatórios previsto na EC no 62/2009, nos exercícios de 2010, 2011 e 2012 – Elevação do passivo para a administração posterior, sequestro das contas municipais e inclusão do ente local no Cadastro de Inadimplentes – Tese de que o Município optou por regra distinta daquela aplicada pelo Tribunal de Justiça (depósito em conta especial de valor não inferior a 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida) – Não comprovação – Realização de pagamentos diretamente aos credores que somados aos depósitos feitos ao Tribunal de Justiça não atenderam à determinação constitucional – Inobservância da ordem cronológica e, portanto, irregularidade, consoante apuração do Tribunal de Contas do Estado/SP – Enquadramento da conduta, a título de culpa, na descrição do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, caput, da Lei no 8.429/92 – Recurso desprovido.